Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Habeas corpus. Progressão de regime. Erro nos cálculos. Prejudicado.
Retificado erro nos cálculos para progressão de regime, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido. Habeas corpus prejudicado.